Tribunal: TJDFT
Processo: 0732048-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA. contra r. decisão que, em ação de obrigação de não fazer ajuizada por CAIXA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA FIPECQ, deferiu tutela de urgência, “para determinar que a ré se abstenha de exigir qualquer tipo de intermediação da autora nos contratos que foram mantidos por força de ações judiciais ajuizadas individualmente pelos associados, em especial o envio de boletos, no prazo de 05 dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de R$ 500,00 por ato indevido”. A Agravante alega que, embora a estipulante não conste no polo passivo da demanda, as decisões judiciais determinaram a manutenção do contrato ou sua reativação nas mesmas condições e mesmos moldes contratuais originalmente acordados. Aduz que os contratos não foram restabelecidos exclusivamente entre os beneficiários e a operadora, por migração dos contratos para planos familiares ou individuais, pois a operadora agravante somente pode oferecer planos coletivos. Afirma, ainda, que arts. 19 e 20 da Resolução Normativa 557 da ANS proíbe à operadora a realização da cobrança diretamente aos beneficiários. Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada. Em síntese, é o relatório. Decido. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por CAIXA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA FIPECQ em face de VISION MED ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. Alega, em apertada síntese: que tinha junto à ré contrato de plano de saúde coletivo para seus associados; que em 2023 o contrato foi rescindido por iniciativa da requerida; que alguns de seus associados, de forma particular, demandaram a requerida judicialmente e obtiveram o direito de permanecer no plano de saúde administrado pela ré; que a ré continua exigindo que a autora promova a intermediação entre ela e os associados que foram mantidos no plano por ações judiciais individuais. Neste contexto, postula, em tutela de urgência, que a ré se abstenha de exigir que a autora realize a intermediação entre ela e os beneficiários do plano que ganharam na justiça o direito de permanência no plano. É o breve relato. DECIDO. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Em análise dos autos, observa-se que a probabilidade do direito do autor resta evidenciada, uma vez que o documento de ID 202376804 demonstra a rescisão contratual entre as partes. Noutro giro, documentos juntados na inicial (ex.: ID 202376826 e ID 202376827) demonstram que o réu continua emitindo boletos contra o autor em período posterior ao da rescisão contratual. Assim, o autor não pode ser responsável pela mediação dos contratos mantidos por força de decisões judiciais ajuizadas individualmente pelos associados, das quais não participou. A relação jurídica derivada das decisões judiciais envolve exclusivamente os associados que ajuizaram as ações e a ré, não podendo a autora suportar ônus de um processo em que não foi parte. O risco de grave dano decorre do fato de que a autora necessita direcionar gastos e pessoal para intermediar relação contratual da qual não faz mais parte, podendo ser onerada por tal situação. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de exigir qualquer tipo de intermediação da autora nos contratos que foram mantidos por força de ações judiciais ajuizadas individualmente pelos associados, em especial o envio de boletos, no prazo de 05 dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de R$ 500,00 por ato indevido. Ao contrário do aludido pelo MM. Juiz, não vislumbro verossimilhança das alegações da autora, pois a inclusão da estipulante nos contratos restabelecidos decorre da decisão judicial que determinou a manutenção das avenças nas mesmas condições e termos do contrato inicialmente firmado. A operadora do plano de saúde não comercializa planos individuais ou familiares, tendo sido mantida contratação na modalidade coletiva por adesão, que ocorre entre a operadora de plano de saúde e uma pessoa jurídica (empresa, sindicato, associação, fundação), em prol dos funcionários ou sindicalizados ou associados, podendo se estender a seus dependentes. A intermediação por uma administradora de benefícios, como no caso da autora agravada, não é obrigatória, porém, se assim foi estabelecido no contrato original, entendo que essa sistemática deve prevalecer, ao menos por ocasião da liminar. Assim, tenho por preenchidos os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até a decisão do eg. Colegiado. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. I. Brasília, 12 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator